Tribunal: TCU
Processo: 013.346/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar pela Décima Primeira Região Militar-Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. sobrestar o exame de mérito dos atos de pensão militar instituída por Carlos Eugênio Rodrigues Lima Monção Soares (10003509-08-2014-000225-1, peça 2), Jesus Clarindo Alves (10003509-08-2015-000092-8, peça 4) e José Gomes De Oliveira Filho (10003509-08-2014-000222-7, peça 5) até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 636.553 no âmbito do Supremo Tribunal Federal; 9.2. considerar legal o ato de pensão militar instituída pelo Sr. Hermenegildo Morales (10003509-08-2014-000204-9, peça 3), concedendo-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.